Tribunal: STF
Processo: RMS 20997
Classe: RMS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
CONCURSO - JUIZ FEDERAL - EXAME PSICOTECNICO.
          SOB A EGIDE DAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 1946 E DE 1967,
ARTIGOS 105, PAR. 2., E 118, PAR. 2., RESPECTIVAMENTE, O INGRESSO NA
CARREIRA DA MAGISTRATURA FEDERAL - STRICTO SENSU - ERA REGIDO PELA
LEGISLAÇÃO  ORDINARIA, MOSTRANDO-SE VALIDA A EXIGÊNCIA DO EXAME
PSICOTECNICO DE QUE COGITAVA O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LEI
5.010/66.  COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, FOI ABANDONADA
A  SISTEMATICA ANTERIOR, POIS IMPLICOU A DISCIPLINA DOS REQUISITOS A
SEREM  ATENDIDOS  PELOS  CANDIDATOS - ARTIGO 123, PARAGRAFO ÚNICO. O
FATO DE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7, DE 1977, HAVER REINTRODUZIDO A
COMPETÊNCIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO NÃO ATRAIU, POR SI SÓ, A
REPRISTINAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LEI 5.010/66.
          INEXIGIVEL E O EXAME PSICOTECNICO PARA INGRESSO NA CARREIRA
DE  JUIZ  FEDERAL  NÃO SÓ DIANTE DOS TERMOS DO ARTIGO 123, PARAGRAFO
ÚNICO,  DA  EMENDA N. 1, DE 1969, COMO TAMBÉM DO SILENCIO DA LEI QUE
LHE SEGUIU - N. 5.677/71 (ART. 4.) - E DA EDITADA APÓS A EMENDA N. 7,
DE 1977 - N. 7.595/87 (ARTIGO 2.).